Tribunal: TJMT
Processo: 0025912-94.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025912-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 065.607.131-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025912-94.2017.8.11.0042

APELANTE: LUCAS JUNIOR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE NÃO APRECIADAS – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA DO APELANTE EM VIA PÚBLICA – LOCALIZAÇÃO DE 1 PORÇÃO DE MACONHA [127G] E R$30,00 – APREENSÃO DESVINCULADA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE MERCANCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – PRESUNÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, NEGOU A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS FAMILIARES DO APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3o do CPP” (STJ, AgRg no AREsp no 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap no 10223150009858002).”
(TJMT, N.U 0009517-45.2016.8.11.0015)

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025912-94.2017.8.11.0042

APELANTE: LUCAS JUNIOR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS JUNIOR DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 486273), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes de “flagrante forjado” e da violação de domicílio. No mérito, pede a absolvição/ desclassificação, alegando que as provas são insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidades do processo e/ou da sentença, arguidas pelo apelante, não serão apreciadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão desclassificatória do tráfico de drogas, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Nesse sentido é o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3o do CPP” (STJ, AgRg no AREsp no 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap no 10223150009858002).”
(N.U 0009517-45.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de junho de 2017, por volta de 21h, na rua Principal, Bairro Jardim Umuarama, nesta capital, o denunciado Lucas Junior da Silva trazia consigo
01 (um) tablete de maconha, com massa de 127,95g (cento e vinte e sete gramas e noventa e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar n°. 1547/2016, fl. 16-IP)”.

Na data do fato,
Policiais Militares efetuavam rondas na Avenida Principal do Bairro Jardim Umuarama, quando avistaram o denunciado Lucas Junior da Silva sozinho, próximo à esquina. Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado saiu correndo e entrou na casa
de n°. 05, seguindo até o quintal do referido imóvel. Os milicianos acompanharam o denunciado e, diante da atitude altamente suspeita, ingressaram no imóvel, e detiveram o denunciado, após certa resistência, no fundo da residência.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado com o denunciado 01 (um) tablete de maconha e a quantia de R$30,00 (trinta reais)
.

Após isso, diversos familiares saíram da residência com o fim de dificultar a abordagem policial. O denunciado, quando foi colocado na viatura, conseguiu sair, sendo necessário novamente uso de força para contê-lo.”

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva –
1 (uma) porção de maconha, cujo peso totalizou 127,95g
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que a porção de droga seria destinada à comercialização, sobretudo porque na residência do réu não foram encontrados quaisquer objetos/materiais sugestivos ao tráfico de drogas [balança de precisão, tesoura, linhas, sacolas, cloridrato de lidocaína, etc.].

Embora não seja possível acolher o pedido de absolvição do réu – porque não há provas seguras de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais, como alega a defesa –, a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343//206 é medida que se impõe.

Na delegacia, os policiais militares – Fellype Silva Lemes e Jhony Guilherme Santos Ferreira –, narraram que, em rondas, avistaram o apelante em atitude suspeita, em via pública, motivando assim a perseguição até o interior da sua residência, quando então, em revista pessoal, foram encontrados com ele 1 (uma) porção de maconha e R$ 30,00 (trinta reais),
in verbis
:

“(...)
trafegavam pela rua principal do bairro Jardim Umuarama, avistaram o suspeito LUCAS JUNIOR DA SILVA
, o qual estava próximo à esquina da citada rua, estava sozinho, e
este ao perceber a presença da VTR, saiu correndo e adentrou na casa de n° 05,
indo para o quintal sendo acompanhado pelos policiais, onde este resistiu a abordagem, sendo necessário uso de força moderada para conte-lo, desta forma,
ao realizar a busca pessoal, foi encontrado em sua cueca, a quantidade de entorpecente apreendida nestes autos, e o valor de R$30,00
(...).”

Em Juízo, os agentes policiais ratificaram suas declarações dadas na delegacia, sem, contudo, acrescentar qualquer informação precisa sobre a destinação da droga apreendida,
in verbis
:

“(...) em rondas pelo bairro Umuarama, certo,
avistamos o suspeito e a atitude suspeita próximo a residência dele, ao perceber a guarnição, ele entrou pra dentro da residência
, ai ele falou que era residência dele,
a guarnição fez o acompanhamento, até então foi deparado uma quantidade de maconha, uma porção análogo a maconha, foi na parte íntima da roupa dele e foi feito, dado a voz de prisão
(...) mostrou resistência, começou a gritar pros familiares dele que ao perceber a situação vieram pra cima da guarnição, tentando dificultar o trabalho (...) colocamos ele na viatura, até então o mesmo saiu, correu na avenida principal (...) conseguimos contê-lo novamente e colocar na viatura (...); nós fizemos a ronda ele estava parado; (...)
ele tipo deu as costas e entrou pra dentro da residência com passos meio apressado
(...); era pertinho (...), pegamos ele no terreno (...) estava na cueca (...) e mais trinta reais se não me engano (...); ele falou que não era dele (...); aí com os familiares né, ai virou aquele certo transtorno, falando que não era dele (...);
não conheci ela, nunca tinha visto
(...).”
(Jhony Guilherme Santos Ferreira)

“(...) ele correu (...) já chegando no fundo da residência (...); abordagem dificultosa, resistência a todo momento (...), até depois da colocada dele no camburão, ele conseguiu sair de dentro do camburão (...) a minha guarnição foi denunciada duas vezes pela família dele e nós temos um vídeo que comprova essa situação (...); foi encontrado entorpecente com ele (...), era uma porção grande (...), dinheiro também, dentro da cueca dele (...) a casa dele, da vó dele, é próximo da esquina da avenida principal (...), quando a viatura apontou, ele correu (...).”
(Fellype Silva Lemes)

No caso, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante são insuficientes para sustentar a condenação do apelante, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga [apenas 1 (uma) porção de maconha, cujo peso totalizou 127,95g], sem agregar elementos concretos que confirmem, fora de dúvida, que seria destinada à mercancia.

A apreensão do entorpecente decorreu de maneira ocasional, considerando que os policiais militares estavam em rondas no local, quando o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, saiu correndo para dentro da sua residência.

Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação, quando se limitam à conduta “suspeita” do agente e à apreensão de uma porção de entorpecente.

Além de a droga apreendida não estar acondicionada em porções individuais e a quantidade não ser tão expressiva, não foram presenciados atos de comércio pelos policiais militares, inexiste registro de investigação anterior ou monitoramento correlato, tampouco localização de apetrechos comumente utilizados na traficância.

Por sua vez, o apelante, nas duas fases, negou tanto a traficância quanto a propriedade da maconha.

Inquiridos em Juízo, os familiares do apelante – Eliete Neves da Silva, avó, Franciely de Oliveira Dantas, esposa, e Victor Hugo de Oliveira Gil, primo [presentes no momento da prisão em flagrante] – afirmaram que ele não comercializava drogas e era apenas usuário de maconha, embora tenham relatado que o entorpecente foi “plantado” pelos policiais.

Não obstante, a pretensão absolutória mostra-se impertinente ante a confirmação da sua condição de usuário de maconha pelos seus familiares, assim como a existência de termo circunstanciado justamente pela prática do crime de
posse de maconha
para consumo pessoal (Código 454124, Cuiabá).

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Diante desse contexto, impõe-se desclassificar a conduta atribuída ao apelante ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante LUCAS JUNIOR DA SILVA
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020